Tribunal: TJBA
Processo: 0000410-30.2014.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000410-30.2014.8.05.0074

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO GABRIEL OLIVEIRA

Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: EMPRESA DE AGUAS ITAY LIMITADA - EPP

Advogado(s):EMILIO AUGUSTO RODRIGUES DE ALENCAR, ERALDO MORAIS SACRAMENTO, JOAQUIM ANTONIO FRANCO, SOLANGE MARIA RAMALHO FRANCO, FLAVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA GAETA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA E DOMINIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A OCUPAÇÃO DA ÁREA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO FÁTICO E TÉCNICO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E TÉCNICA INDEFERIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO COM BASE EXCLUSIVA EM DOCUMENTOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. SE
NTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. APELO PROVIDO.

Como mencionado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação,
ID. 59343560
, interposto por
RICARDO GABRIEL OLIVEIRA
em face da sentença,
ID. 59343530
, posteriormente integrada pela decisão dos
aclaratórios
,
ID. 59343558
, proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comercial e Fazenda Pública da Comarca de Dias d'Ávila/BA, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
EMPRESA DE ÁGUAS ITAY LIMITADA - EPP
, julgou procedente o pedido.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia à análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu os pedidos de produção de provas formulados pelo réu, ora apelante, resultando na prolação de sentença que lhe foi desfavorável.

Nessa senda, cumpre-me analisar a preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada pelo Apelante.

Da leitura dos autos, inicialmente, observa-se que foi prolatado despacho pelo MM Juízo a quo aduzindo que
“Entendo que o feito dispensa instrução, inclusive pela defesa de cunho dominial que exige lastro documental, salvo manifestação fundamentada das partes em cinco dias, determinando a conclusão para sentença por ordem da prioridade legal (art. 12 do CPC)”
,
ID. 59343508.

À vista disso, o Apelante peticionou,
ID. 59343511
, requerendo a produção de prova oral bem como a prova pericial técnica. O que foi indeferido pelo magistrado em despacho de
ID. 59343515,
sob o argumento de que
“As partes litigam pela posse afirmando que são proprietárias do imóvel em questão [...] dispensável a prova testemunhal [...] a prova pericial neste cenário se mostra desnecessária em cenário dominial”.
Por consequência, foi prolatada a sentença de procedência do pedido, favorável ao autor,
ID. 59343530.

Nessa perspectiva, impõe-se a correção da premissa equivocada adotada no despacho que indeferiu a produção de provas,
ID 59343515
. Pois, em que pese haja alegações de domínio por ambas as partes, em contrapartida há também alegações de posse e isso não esvazia a natureza possessória da controvérsia, nem justifica a limitação indevida da instrução probatória.

Ressalta-se que a autora ajuizou ação possessória com base em esbulho,
ID 4521881 dos autos de origem
, e obteve liminar nesse sentido,
ID 7584622 dos autos de origem
.

Nessa senda, consta nos autos certidão do Oficial de Justiça, utilizada para embasar a sentença, que narra a visita no local objeto do litígio e descreve situação de suposta invasão, ocorrida em 16/04/2014, ocasião em que homens teriam ingressado na área para trabalhar, conforme
ID 4522189, fls. 2, dos autos de origem.

Além disso, verifica-se que o apelante requer a produção de prova pericial para a delimitação da área objeto da demanda, ao argumento de que há divergências quanto ao perímetro e à vegetação constantes nos documentos apresentados pelas partes ao longo do processo,
ID. 59343560, fls. 17
. Inclusive, a apelante sustenta que a apelada se diz proprietária de área que ele entende ser totalmente
diversa
daquela que constitui o objeto da lide, sendo, portanto, de extrema importância a realização de perícia in loco, conforme
ID. 59343560, fls. 17.

Portanto, há controvérsia sobre quem efetivamente exercia a posse do imóvel, sobre os limites físicos da área litigiosa e, ainda, sobre a autenticidade dos documentos apresentados pelas partes. O que reforça a necessidade de instrução probatória para esclarecer os fatos controvertidos.

Outrossim, o Juízo, na sentença, compreendendo que
“o cerne da questão agora gira em torno do domínio”
,
ID. 59343530
, declarou o domínio da parte autora, ora apelada, com base nos documentos por ela acostados,
ID 4522034 dos autos de origem
, e baseando-se na alegada falsidade da escritura apresentada pela apelante.

Destaca-se que os documentos que o Juízo compreende serem falsos correspondem à Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada pelo Tabelionato de Notas de Cachoeira,
ID 8753055, fls. 6 dos autos de origem
, e o Compromisso de Compra e Venda, lavrado pelo Tabelionato do Quinto Ofício de Notas de Salvador/BA, também sob o
ID 8753055, às fls. 1 a 5 dos autos de origem.

Dessa maneira, verifica-se que o único elemento que convenceu o Juízo acerca da falsidade documental foi a certidão de
ID 27748085, constante dos autos de origem.

No entanto, após uma análise mais detalhada da certidão, observa-se que o Tabelionato de Notas de Cachoeira/BA apenas afirma não ter localizado, nos livros físicos, a escritura mencionada pelo réu, porém reconhece a existência, no sistema informatizado da serventia, de um rascunho eletrônico da escritura, acompanhado de selo digital, embora sem a assinatura das partes.

Já no tocante ao documento oriundo do Tabelionato de Notas de Salvador, a certidão atesta que as folhas mencionadas no instrumento apresentado pelo apelante não correspondem ao Livro nº 0997, conforme
ID 27748085 dos autos de origem.

Nessa senda, apesar da gravidade da alegação de falsidade, o Juízo não instaurou o incidente previsto no art. 430 do CPC/2015, tampouco submeteu os documentos à prova pericial e não oportunizou contraditório específico sobre o teor da certidão cartorária.

Sendo assim, conclui-se que a certidão,
ID. 27748085 dos autos de origem
, apresentada pelo apelado, não é capaz de embasar a alegação de falsidade. Muito pelo contrário, os documentos acostados pelo apelante, à primeira vista, ostentam aparência de autenticidade.

Ressalta-se que nas contrarrazões, a Apelada adota tom peremptório ao afirmar que
"não há dúvida"
sobre a falsidade dos documentos, sendo estes inquestionavelmente falsos,
ID 59343563, fls. 18
. Inclusive, chega a afirmar que
"o Apelante participou de falsificação de documentos públicos"
e que
"falsificou documentos particulares"
,
ID 59343563, fls. 16 e 17
, tudo sem que tenha havido qualquer apuração técnico-probatória.

Inclusive o próprio entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, de que o feito dispensa instrução, em razão do cunho dominial que exige apenas lastro documental, demonstra-se fragilizado e até contraditório. Pois mesmo partindo da premissa de que a sentença deve basear-se exclusivamente nos documentos acostados aos autos, é imprescindível que se afaste, previamente, qualquer dúvida quanto à veracidade dos instrumentos de posse, os quais são determinantes para a identificação do legítimo proprietário da área em disputa.

À vista disso, mesmo sob a hipótese de restringirmos a discussão ao domínio do feito, conclui-se que o processo não foi devidamente instruído, uma vez que existe alegação de falsidade documental sem a realização de perícia.

Sendo assim, o argumento suscitado pelo Juízo para negar a instrução probatória caracteriza nítido cerceamento de defesa, uma vez que impede a parte apelante de produzir provas essenciais à demonstração dos fatos constitutivos de sua pretensão, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

É certo, pois, que a controvérsia não estava madura para julgamento antecipado e a ausência de instrução técnica comprometeu a formação de juízo seguro sobre a matéria, especialmente diante de alegações cruzadas de posse, domínio e falsidade documental.

Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença proferida,
ID 59343530
, determinando o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual, para que se realize a produção das provas requeridas, em especial a pericial e a testemunhal.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

0000410-30.2014.8.05.0074
, em que figura como Apelante
RICARDO GABRIEL OLIVEIRA
e
Apelado
EMPRESA DE
AGUAS
ITAY LIMITADA - EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença, à luz da verificação do cerceamento de defesa da Apelante
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, 2025.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR32/EP-N)